Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C UNIÃO ESTÁVEL. ART. 612, CPC. CUMULAÇÃO COM UNIÃO ESTÁVEL. POSSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. INOCORRENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CUMULAÇÃO INCABÍVEL NO CASO. LITISPENDÊNCIA. INVENTÁRIO. ART. 59, CPC. ART. 312, CPC. DATA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Ação de Inventário entendendo pela ocorrência de litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a possibilidade de cumulação ação de inventário e de união estável, e, (ii) a ocorrência de litispendência e a possibilidade de extinção processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.” (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017).
3.1. No caso dos autos, as partes quanto ao termo inicial da união estável, de forma que ela deve ser objeto de reconhecimento mediante ação autônoma com essa finalidade, ante a necessidade de produção de provas, além da documental, para demonstração do termo inicial da união.
4. In casu, a ação ajuizada no Distrito Federal e a ação ajuizada no Piauí possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo necessário entender pela ocorrência da litispendência.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp no 1.739.782/MG firmou entendimento no sentido de que o marco definidor acerca de qual das ações idênticas deve prosseguir, a data de seu registro ou distribuição, nos termos dos arts. 59 e 312, ambos do CPC/15.
5.1. No caso dos autos, a ação foi ajuizada primeiro no Distrito Federal, sendo incabível sua extinção sem resolução do mérito. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte para manter a ação ajuizada no Distrito Federal.
Tese de julgamento: “1. É possível a cumulação de ação de inventário com ação de união estável, desde que a questão possa ser provada por prova documental”
“2. Reconhecida a litispendência, deve ser extinta sem resolução do mérito a segunda ação ajuizada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 59, 312, 337 e 612.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.685.935/AM e no 1.739.872/MG, ambos de relatoria da Ministra Nancy Andrighi da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1423198 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1413087 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível do TJDFT, APL no 0000939-45.2021.8.16.0188 de relatoria do Des. Sigurd Roberto Bengtsson da 11a Câmara Cível do TJPR, APC no 0015698-82.2018.8.17.2001 de relatoria do Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior da 4a Câmara Cível do TJPE e APC no 70076326982 de relatoria do Des. Jorge Luís Dall'Agnol da 7a Câmara Cível do TJRS.